Tribunal: STJ
Processo: 5004802-20.2022.8.21.0132
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3186150 - RS(2026/0067829-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO EMANOEL DA SILVA
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUÑA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Agravo em recurso
especial. Princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica.
. Agravo regimental não conhecido.
Súmula 182/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência de
Tribunal Superior que não conheceu de agravo em recurso especial, em
razão de deficiência de fundamentação, com incidência da Súmula
ante a ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei
284/STF,
federal tidos por violados, bem como pela falta de demonstração da
divergência jurisprudencial nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do
, e 255, § 1o, do RISTJ.
CPC/2015
2. Na petição de agravo regimental, a defesa insiste em teses de mérito,
postulando absolvição por insuficiência probatória com fundamento no
VII, do CPP, absolvição do crime do
da
art. 386,
art. 35
por ausência de habitualidade e permanência,
Lei n. 11.343/2006
desclassificação para o
da Lei de Drogas, aplicação da causa de
art. 28
diminuição do
§ 4o, e correção da dosimetria, inclusive com
art. 33,
reconhecimento do tráfico privilegiado.
3. O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do agravo
regimental ou, no mérito, pelo seu não provimento.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é passível de
conhecimento o agravo regimental que se limita a rediscutir o mérito da
causa, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos formais da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, notadamente
a deficiência de fundamentação
) e a ausência de
(Súmula 284/STF
demonstração da divergência jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029,
§ 1o, do
, e 255, § 1o, do RISTJ.
CPC/2015
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
dois fundamentos autônomos e suficientes: (i) deficiência de
fundamentação, ante a ausência de indicação precisa dos dispositivos de
lei federal tidos por violados, com incidência da
; e (ii)
Súmula 284/STF
ausência de comprovação da divergência jurisprudencial, ante a falta de
acórdão paradigma e do cotejo analítico exigidos pelos arts. 1.029, § 1o,
do
, e 255, § 1o, do RISTJ.
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56573625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9d74544f-2f75-469c-a2ad-d9082840b484

6. Nas razões do agravo regimental, a defesa não enfrenta, de modo
específico, tais óbices formais, limitando-se a reiterar pretensões de
mérito (absolvição, desclassificação, aplicação de causa de diminuição
e revisão da dosimetria), sem demonstrar como teriam sido superadas a
deficiência de fundamentação e a ausência de demonstração do dissídio.
7. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente ataque
especificamente os fundamentos da decisão recorrida; a ausência de
impugnação específica atrai a incidência da
, que torna
Súmula 182/STJ
inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada.
8. Como as alegações relativas à insuficiência de provas, ao animus
associativo, ao laudo definitivo, à desclassificação para uso, ao
reconhecimento do tráfico privilegiado e à revisão da dosimetria não se
prestam a afastar os óbices de admissibilidade apontados, permanecem
inviáveis os pleitos de mérito na via do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
e de não conhecimento do recurso.
Súmula 182/STJ
2. A mera reiteração de alegações de mérito não se presta a afastar
os óbices formais de admissibilidade adotados na decisão agravada.
Dispositivos relevantes citados:
;
;
,
§ 1o; RISTJ,
Súmula 182/STJ Súmula 284/STF CPC/2015 art. 1.029,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 10.08.2022; STJ,
AREsp 2.060.997/SC
AgRg no
, Quinta Turma, j. 26.03.2025.
AREsp 2.645.466/MG
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9d74544f-2f75-469c-a2ad-d9082840b484

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3186150 - RS(2026/0067829-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO EMANOEL DA SILVA
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUÑA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Agravo em recurso
especial. Princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica.
. Agravo regimental não conhecido.
Súmula 182/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência de
Tribunal Superior que não conheceu de agravo em recurso especial, em
razão de deficiência de fundamentação, com incidência da Súmula
ante a ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei
284/STF,
federal tidos por violados, bem como pela falta de demonstração da
divergência jurisprudencial nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do
, e 255, § 1o, do RISTJ.
CPC/2015
2. Na petição de agravo regimental, a defesa insiste em teses de mérito,
postulando absolvição por insuficiência probatória com fundamento no
VII, do CPP, absolvição do crime do
da
art. 386,
art. 35
por ausência de habitualidade e permanência,
Lei n. 11.343/2006
desclassificação para o
da Lei de Drogas, aplicação da causa de
art. 28
diminuição do
§ 4o, e correção da dosimetria, inclusive com
art. 33,
reconhecimento do tráfico privilegiado.
3. O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do agravo
regimental ou, no mérito, pelo seu não provimento.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56574032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:51
Código de Controle do Documento: 42334771-ed1d-4f05-8060-2937c5e13dcb

4. A questão em discussão consiste em saber se é passível de
conhecimento o agravo regimental que se limita a rediscutir o mérito da
causa, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos formais da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, notadamente
a deficiência de fundamentação
) e a ausência de
(Súmula 284/STF
demonstração da divergência jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029,
§ 1o, do
, e 255, § 1o, do RISTJ.
CPC/2015
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
dois fundamentos autônomos e suficientes: (i) deficiência de
fundamentação, ante a ausência de indicação precisa dos dispositivos de
lei federal tidos por violados, com incidência da
; e (ii)
Súmula 284/STF
ausência de comprovação da divergência jurisprudencial, ante a falta de
acórdão paradigma e do cotejo analítico exigidos pelos arts. 1.029, § 1o,
do
, e 255, § 1o, do RISTJ.
CPC/2015
6. Nas razões do agravo regimental, a defesa não enfrenta, de modo
específico, tais óbices formais, limitando-se a reiterar pretensões de
mérito (absolvição, desclassificação, aplicação de causa de diminuição
e revisão da dosimetria), sem demonstrar como teriam sido superadas a
deficiência de fundamentação e a ausência de demonstração do dissídio.
7. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente ataque
especificamente os fundamentos da decisão recorrida; a ausência de
impugnação específica atrai a incidência da
, que torna
Súmula 182/STJ
inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada.
8. Como as alegações relativas à insuficiência de provas, ao animus
associativo, ao laudo definitivo, à desclassificação para uso, ao
reconhecimento do tráfico privilegiado e à revisão da dosimetria não se
prestam a afastar os óbices de admissibilidade apontados, permanecem
inviáveis os pleitos de mérito na via do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Documento eletrônico VDA56574032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:51
Código de Controle do Documento: 42334771-ed1d-4f05-8060-2937c5e13dcb

e de não conhecimento do recurso.
Súmula 182/STJ
2. A mera reiteração de alegações de mérito não se presta a afastar
os óbices formais de admissibilidade adotados na decisão agravada.
Dispositivos relevantes citados:
;
;
,
§ 1o; RISTJ,
Súmula 182/STJ Súmula 284/STF CPC/2015 art. 1.029,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 10.08.2022; STJ,
AREsp 2.060.997/SC
AgRg no
, Quinta Turma, j. 26.03.2025.
AREsp 2.645.466/MG
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta
Corte que não conheceu do agravo por incidência da
, diante da
Súmula 284/STF
deficiência de fundamentação por ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei
federal tidos por violados, bem como a falta de demonstração da divergência
jurisprudencial nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do
, e 255, § 1o, do RISTJ
CPC/2015
.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta a necessidade de absolvição
do agravante por insuficiência probatória, à luz do
VII, do Código de Processo
art. 386,
Penal. Aduz a ausência de habitualidade e permanência para a configuração do delito do
da
, defendendo a absolvição. Sustenta a inexistência de laudo
art. 35
Lei n. 11.343/2006
pericial definitivo para confirmação da materialidade do crime de tráfico, bem como a
apreensão de pequena quantidade de
, sem fracionamento e sem
cannabis sativa
apetrechos típicos da traficância, pleiteando a absolvição ou a desclassificação para o
da Lei de Drogas.
art. 28
Defende, ainda, a aplicação da causa de diminuição do art. 33,
§ 4o, da
, como direito subjetivo do agravante. Por fim, postula a
Lei n. 11.343/2006
correção da dosimetria no crime do
com neutralização da vetorial “circunstâncias
art. 35,
do delito” utilizada em razão da suposta “vasta rede de indivíduos” e a incidência do
tráfico privilegiado na terceira fase.
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para: a absolvição
quanto ao
da Lei de Drogas, com fundamento nos incisos II e VII do
do
art. 35
art. 386
CPP; a absolvição quanto ao
da Lei de Drogas por ausência de laudo pericial
art. 33
definitivo; a desclassificação para o
da Lei de Drogas; a aplicação da minorante
art. 28
do § 4o do
em grau máximo; e, mantida a condenação, a fixação da pena no
art. 33,
mínimo legal.
Documento eletrônico VDA56574032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:51
Código de Controle do Documento: 42334771-ed1d-4f05-8060-2937c5e13dcb

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental ou, no mérito, pelo seu não provimento (e-STJ fls. 3307-3311).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
O agravo regimental não impugna, de modo específico, os fundamentos que
levaram ao não conhecimento do agravo em recurso especial, razão pela qual é incabível
o seu conhecimento, nos termos da
.
Súmula 182/STJ
A decisão agravada deixou claro que o agravo em recurso especial não foi
conhecido por duas razões autônomas e suficientes: a deficiência de fundamentação, por
ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal tidos por violados, com
aplicação da
; e a falta de comprovação da divergência jurisprudencial,
Súmula 284/STF
ante a inexistência de acórdão paradigma e do cotejo analítico exigidos pelos arts. 1.029,
§ 1o, do
, e 255, § 1o, do RISTJ (e-STJ fls. 3278-3279).
CPC/2015
Nas razões do presente agravo regimental, contudo, a defesa limita-se a
rediscutir o mérito — requerendo absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII,
do CPP), absolvição do
da
por ausência de habitualidade e
art. 35
Lei 11.343/2006
permanência, desclassificação para o
aplicação da causa de diminuição do
art. 28,
art. 33,
§ 4o, da Lei de Drogas, e correção da dosimetria, inclusive neutralização de vetorial e
reconhecimento do tráfico privilegiado (e-STJ fls. 3284-3295) — sem enfrentar,
especificamente, os óbices formais assentados na decisão agravada que julgou o AREsp.
Tal proceder não atende ao princípio da dialeticidade, pois não demonstra, de forma
objetiva e pormenorizada, como foram superados a deficiência de fundamentação e a
ausência de demonstração do dissídio.
É firme a orientação de que os recursos devem atacar, de modo específico, os
fundamentos da decisão impugnada. Incide, pois, o verbete sumular
que dispõe:
182/STJ,
“É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.” A propósito: AgRg no
,
AREsp n. 2.060.997/SC
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
AgRg no
10/8/2022;
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.645.466/MG
26/3/2025.
Com efeito, as alegações relativas à insuficiência de provas, à inexistência de
, à falta de laudo definitivo, à desclassificação para uso, ao
animus associativo
reconhecimento do tráfico privilegiado e à revisão da dosimetria não se prestam, nesta
sede, a remover os entraves de admissibilidade que fundamentaram o não conhecimento
Documento eletrônico VDA56574032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:51
Código de Controle do Documento: 42334771-ed1d-4f05-8060-2937c5e13dcb

do agravo em recurso especial (e-STJ fls.
). Sem a devida impugnação
3278/3279
específica desses óbices, os pleitos de mérito permanecem inviáveis em agravo
regimental.
Por essas razões,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA56574032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:51
Código de Controle do Documento: 42334771-ed1d-4f05-8060-2937c5e13dcb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0067829-2
AREsp 3.186.150 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50047080920218210132 50048022020228210132
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO EMANOEL DA SILVA
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUÑA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: ALEX BUENO
CORRÉU
: CLEBER MACIEL DE ARRUDA
CORRÉU
: CLEITON MACIEL ARRUDA
CORRÉU
: EDERSON RODRIGO MORGENSTERN
CORRÉU
: ERCILIO SOUZA BUENO
CORRÉU
: FRANCISCO DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: GUILHERME BENTAK DOS REIS
CORRÉU
: ITALO RAMON DA SILVA
CORRÉU
: JOAO EMANOEL DA SILVA
CORRÉU
: JULIANO LUIZ VOLPI
CORRÉU
: LAURA EDUARDA WROENSKI
CORRÉU
: MARCOS DA SILVA DUTRA
CORRÉU
: MICAEL DA ROSA ZIMMER
CORRÉU
: RAFAEL DA ROSA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO EMANOEL DA SILVA
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUÑA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155<054430;<41@
2026/0067829-2 - AREsp 3186150 Petição : 2026/0031509-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:27:28
Código de Controle do Documento: EF5BA972-215F-44A5-A99B-C56721CCE648

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0067829-2
AREsp 3.186.150 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
C542641155<054430;<41@
2026/0067829-2 - AREsp 3186150 Petição : 2026/0031509-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:27:28
Código de Controle do Documento: EF5BA972-215F-44A5-A99B-C56721CCE648